Tribunal: TJSP
Processo: 1008462-39.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES. MULTA CONTRATUAL. Viabilidade. Razão assiste aos autores, na medida em que foi postulada na petição inicial a incidência da multa contratual expressamente. Porém o valor deve ser reduzido de 10% para 2% do valor do contrato, nos termos do art. 413 do CC. VALORES DESPENDIDOS PELOS AUTORES JUNTO

Ementa:
COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES. MULTA CONTRATUAL. Viabilidade. Razão assiste aos autores, na medida em que foi postulada na petição inicial a incidência da multa contratual expressamente. Porém o valor deve ser reduzido de 10% para 2% do valor do contrato, nos termos do art. 413 do CC. VALORES DESPENDIDOS PELOS AUTORES JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO. Dever de ressarcimento pela requerida, por ser despesas atreladas ao contrato de compra e venda. DANOS MORAIS. Não caracterização. Mero descumprimento contratual que não gera obrigação de indenizar. Sentença reformada para fazer incidir a multa contratual com valor reduzido e afastar a indenização pelos danos morais. RECURSO DOS AUTORES E DA RÉ PROVIDOS EM PARTE.